Tribunal: STF
Processo: HC 170531
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente-impetrante busca seja-lhe garantida, no processo-crime nº 031500996.2015.8.19.0001, da Vigésima Oitava Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, a inquirição como testemunha, bem assim determinadas as audições da técnica de enfermagem Sirlei Nascimento e da médica Carla Salomão, e a inclusão, na denúncia, de terceira de pessoa, profissional da área de saúde, a quem atribui responsabilidade penal pelo falecimento da mãe, Teresa Newman Melo Moreira, considerados, segundo aponta, erros grosseiros de procedimentos médicos e de enfermagem. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 496.840.
    A Procuradoria-Geral da República opina pela inadmissão do habeas, afirmando ausente repercussão na liberdade de ir e vir.
    2. As pretensões veiculadas revelam-se incompatíveis com a via do habeas corpus, ante a inadmissibilidade da impetração – ação destinada a preservar a liberdade de ir e vir – para tutelar interesse acusatório, considerados terceiros.
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator